Tribunal: STF
Processo: AI 121545
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSAMENTO. PRESSUPOSTOS INOCORRENTES.
NÃO SE TENDO COMO OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADO O TEMA
CONSTITUCIONAL, NÃO E, POR IGUAL, DE ADMITIR-SE O PROCESSAMENTO
DO EXTRAORDINÁRIO SOB O FUNDAMENTO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA
164 DO S.T.F., POIS O ACÓRDÃO NÃO CONSIDEROU A AÇÃO COMO SENDO DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA (E DESTA E QUE TRATA A SÚMULA), MAS SIM
ENTENDEU CABIVEIS OS JUROS COMPENSATORIOS, E MANDOU PAGA-LOS A
PARTIR DE DATA DIVERSA DA PREVISTA NA SÚMULA, CONSIDERANDO TRATAR-SE
DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDAO ADMINISTRATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.